Tribunal: TJDFT
Processo: 0772681-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DIFERENÇA SALARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por agente de vigilância ambiental em saúde contratado temporariamente pelo Distrito Federal. Pretensão ao recebimento de gratificação de incentivo às ações básicas de saúde, indenização de transporte e diferenças salariais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em: (i) saber se a gratificação e a indenização de transporte são devidas a servidores temporários; e (ii) se há diferenças salariais não pagas referentes ao piso de dois salários mínimos previsto no art. 198, § 9o, da CF/1988.
III. Razões de decidir
3. O vínculo precário do servidor temporário não confere os mesmos direitos e vantagens dos servidores efetivos, sendo necessária expressa previsão legal para concessão de gratificações e benefícios adicionais, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 de repercussão geral.
4. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, e a indenização de transporte, prevista na Lei Distrital no 5.237/2013, são destinadas exclusivamente aos servidores efetivos da carreira; o ingresso na carreira ocorre mediante concurso público, não abrangendo os contratos temporários.
5. O edital do processo seletivo e o contrato firmado com a recorrente estabelecem, de forma expressa, a exclusão de tais benefícios para os servidores temporários, limitando-se a remuneração ao vencimento básico.
6. O piso salarial constitucional foi devidamente respeitado; o salário-base inicial fixado no edital foi atualizado ao longo do vínculo, superando o valor correspondente a dois salários mínimos; além disso, fichas financeiras demonstram a regularização de eventuais diferenças por meio de ajustes compensatórios em folhas de pagamento subsequentes; sentença que não merece reparos.
IV. Dispositivo
7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).

Teses de julgamento:
"“1. A gratificação de incentivo às ações básicas de saúde e a indenização de transporte são devidas apenas a servidores efetivos da carreira, não se estendendo a contratados temporários. 2. Não há direito a diferenças salariais quando o vencimento pago supera o piso constitucional vigente."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, § 9o; CPC, arts. 55, 98, § 3o, 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Distrital no 318/1992, arts. 1o e 2o; Lei Distrital no 5.237/2013, arts. 4o e 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551/RG; TJDFT, Acórdão 886762, 20110111865050APC, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, j. 29.07.2015.